Tribunal: TCU
Processo: 011.301/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7042/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.301/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brito Augusto Pereira da Silva (XXX.389.944-XX); David de Araujo Gomes (XXX.833.077-XX); Hipolito Pupo Galdino (XXX.313.708-XX); Jadson Costa Amorim Junior (XXX.799.234-XX); Jose Leonardo da Silva (XXX.857.904-XX); Juliana da Silva (XXX.640.894-XX); Lizandra Maria de Araujo (XXX.881.458-XX); Luana Sayuria Feitoza do Vale Bezerra (XXX.527.374-XX); Manoel Maciel de Medeiros (XXX.555.538-XX); Melka Petrucia Bezerra Alves (XXX.976.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.